Tribunal: TJDFT
Processo: 0000425-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO M. P. QUESITAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO DA DEFESA. ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D” DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na mesma sessão plenária os jurados absolveram um réu e condenaram outro. Isso é perfeitamente possível, pois, o réu que foi condenado, com ele estava a arma do crime. As informações com referência ao segundo réu foram vagas e, não suficientes para uma condenação. Ainda que tal versão com referência ao réu absolvido não tenha sido a mais adequada na visão de uma das partes, o que não pode afirmar é que os jurados decidiram contra provas evidentes dos autos.
2. Negado provimento aos recursos.